Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC.

1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que os agravantes não possuem condições de arcar com as custas do processo, não há como lhes deferir as benesses da justiça gratuita.

2. Agravo não provido.